Tribunal: TJSP
Processo: 1500308-46.2020.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pedido de reforma da sentença condenatória por insuficiência probatória. Impossibilidade. Acervo probatório robusto. Depoimentos das testemunhas que comprovam que o apelante conduzia veículo com a capacidade psicomotora alterada. Condenação mantida. Dosimetria. Sentença que reconheceu a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP. Reforma

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pedido de reforma da sentença condenatória por insuficiência probatória. Impossibilidade. Acervo probatório robusto. Depoimentos das testemunhas que comprovam que o apelante conduzia veículo com a capacidade psicomotora alterada. Condenação mantida. Dosimetria. Sentença que reconheceu a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP. Reforma necessária. Inexistência de comprovação de que o delito foi cometido em razão da pandemia ou de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública. Reprimenda readequada. Regime prisional bem aplicado, com escorreita conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.